Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712168-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTONIO MAURICIO CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leda Iannicelli Crema Rodrigues em face da r. decisão de ID 16666416, que indeferiu a gratuidade de justiça à Embargante. Alega que a r. decisão restou omissa e contraditória. Assevera que a omissão ocorreu no ponto em que se considerou que os rendimentos da Embargante, declarados no Imposto de Renda, eram contraditórios com a informação de que sua única renda atualmente é a da aposentadoria. Aduz que não se considerou o fato de ter perdido a receita do arrendamento do bem cuja meação pretende ver reconhecida. Sustenta que há contradição na parte em que se destacou que alguns pagamentos indicados pela Embargante são feitos por terceiro. Afirma que, na verdade, por não ter condições que arcar com todas as despesas, elas são rateadas com a filha dela. Defende existir também contradição quando se concluiu que a diferença positiva de sua conta não está registrada no saldo em razão de reiteradas aplicações financeiras. Pede que, reconhecidos os vícios, seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A decisão não restou omissa, tendo a questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade sido resolvida com base nas provas juntadas. Quanto ao imposto de renda, restou consignado o seguinte: “Quanto à declaração de imposto de renda, embora colacionado apenas o recibo (ID 16633333), é possível constatar uma desproporção entre a renda tributável declarada, de R$ 278.523,40, e os rendimentos mensais que a Agravante afirma receber - em torno de R$ 5.410,86 (ID 16322784).” Destacou-se que somente foi juntado o recibo do imposto de renda, fato que, por óbvio, impediu que houvesse, por parte deste julgador, qualquer identificação sobre a origem da renda declarada. Além que se superasse esse aspecto, os demais fundamentos da decisão impediriam a concessão da gratuidade pleiteada: “Apesar de relatar que suporta todos os custos de casa e ainda possui despesas com os filhos, há nos autos comprovantes de pagamentos realizados por terceiro, como o aluguel (ID 16633336, págs. 2 e 5) e o IPTU (ID 16633352, pág. 2). Registre-se que as contas de telefone (ID 16633337) e de luz (ID 16633338) vieram desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. Ademais, os gastos ordinários não são superiores à renda dela e a diferença positiva não é registrada como saldo bancário pela existência de reiteradas aplicações financeiras registradas sob a rubrica ‘APL. INVEST FAC’.” Portanto, não há falar na existência de qualquer omissão. Quanto às contradições apontadas, infere-se serem relativas ao exame da prova que lhe foi desfavorável e cuja análise não é viável na via eleita. Isso porque as contradições sanáveis via embargos de declaração são aquelas existentes entre os fundamentos e as conclusões da decisão (contradição interna). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “(...) 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. 3. Na presente hipótese, a maioria das questões apontadas pela embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados no acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza de referido recurso aclaratório. (...)” (EDcl na PET na Pet 9.844/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2020, DJe 26/05/2020)" Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator